Tribunal: TJDFT
Processo: 0725384-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0725384-85.2019.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COCO BAMBU LAGO SUL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: MOSCOSO ADVOGADOS D E S P A C H O COCO BAMBU LAGO SUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 20113031. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator